Tribunal: TJDFT
Processo: 0716316-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. IMÓVEL. ALIENAÇÃO. NEGÓCIO JURÍDICO. ANÁLISE. COMPETÊNCIA. JUÍZO ESPECIALIZADO.
1. O art. 612 do Código de Processo Civil prescreve que o juiz decidirá todas as questões de direito relacionadas ao inventário desde que os fatos relevantes possam ser comprovados pela via documental.
2. A remessa de eventuais pendências jurídicas prejudiciais à conclusão do inventário para as vias ordinárias de acesso à jurisdição somente encontra amparo na legislação processual quando dependerem de ampla instrução probatória.
3. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que todas as questões de fato e de direito relativas ao inventário devem ser apreciadas, em regra, pelo Juízo especializado na matéria. A propositura de ações judiciais específicas pelas vias ordinárias ocorre na hipótese de produção de provas que demandem alta indagação.
4. Agravo de instrumento provido.